Tribunal: CARF
Processo: 13502.000356/2003-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000356/2003-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.105 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de declarações de
compensação (em formulário, e-fls, 02 e 34 ss, de 31/03/2003 retificada em 03/09/2004, e
eletrônicas, e-fls. 86 e ss) nas quais o alegado crédito corresponde a saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2002. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório
da decisão recorrida (e-fl. 556):
Trata o presente processo da Declaração de Compensação em papel, protocolada em
31/03/2003, com objetivo de declarar a compensação de débitos abaixo elencados com
crédito proveniente de Saldo Negativo de IRPJ apurado no exercício 2003, no valor
original de R$ 1.424.064,17.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000356/2003-95
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.105 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000356/2003-95

Foram, ainda, localizados e baixados para análise, por meio do Sistema Sief, as
Declarações de Compensação eletrônicas, abaixo descritas, referentes ao saldo negativo
em apreço:

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do PARECER SARAC
DRF/CCI No 049/2007 (fls. 320/327) aprovado pelo DESPACHO DECISÓRIO
DRF/CCI No 0211/2007, de 22/06/2007 (fl. 333/334), exarado pela Delegacia da
Receita Federal em Camaçari/BA, segundo o qual homologou parcialmente as
compensações declaradas pelo contribuinte conforme demonstrativo indicado abaixo:

Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.105 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000356/2003-95

Regularmente cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte protocolou sua
manifestação de inconformidade (fl. 342 e seguintes), onde vem reafirmando a
existência do seu direito creditório.
A Delegacia de Origem, por meio do despacho de fls. 408, realizou a formalização de
autos apartados para a imediata cobrança dos débitos, cuja compensação não tenha sido
homologada em razão da redução da parcela creditória não contestada, uma vez não
impugnada a redução realizada na linha 13 – Imposto de Renda Retido na Fonte, da
referida Ficha 12 A, no valor de R$. 81.620,23, fundamentada nos parágrafos 30 e 31 do
referido Parecer.
Entretanto, o despacho de fls. 413 da DRF/CAMAÇARI/SC apurou, já neste processo,
excesso de compensação no montante de R$ 117.728,27, em relação aos débitos de
CSLL (PA 11/2005, no valor de R$ 74.439,12) e COFINS (PA 11/2006, no valor de R$
43.289,15) e a parcela não impugnada do crédito (R$ 81.620,23), configurando, neste
momento, um saldo devedor de R$ 122.562,69, em relação aos débitos de COFINS (PA
12/2004, no valor de R$ 17.582,52), IRPJ (PA 10/2005, no valor de R$ 63.239,10) e
CSLL (PA 11/2005, no valor de R$ 41.741,07), que devem ser objeto de cobrança
imediata.
Por meio da COMUNICAÇÃO DRF/CCI/SARAC No 0301/2007 (fls. 439), o
contribuinte foi intimado da carta cobrança de fls. 417, para efetuar o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. Assim, considerando que a interessada procedeu
ao pagamento do referido excesso, tendo em vista o que consta do sistema operacional
da RFB SINAL 05 (fls. 445/446) e do despacho de fls. 451 da DRF/CCI/BA, o valor do
crédito pleiteado, não reconhecido pela delegacia de origem e contestado pela
contribuinte (R$ 424.674,07) torna-se suficiente para fazer frente aos valores dos
débitos apresentados para compensação, já alocado o referido pagamento, restando
evidenciada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários remanescentes, em
razão da manifestação de inconformidade apresentada.
É o relatório.
A DRJ deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão n. 09-53.629 - 2a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 457 e ss). A DRJ não considerou
as estimativas cujas compensações não foram homologadas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento conjunto de
processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não se deve admitir a inclusão no saldo negativo do período da estimativa cuja
compensação fora não homologada.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.105 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000356/2003-95

Complemento apresentando o relatado na Resolução do CARF n. 1301000.361 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 556 e ss):
Por relevante, esclareço que o provimento parcial foi devido ao reconhecimento do
pagamento da estimativa mensal correspondente ao mês de dezembro de 2002, no valor
original de R$ 16.773,86. Quanto às estimativas dos meses de maio, agosto, outubro e
novembro de 2002, objeto de compensação em outros processos administrativos ainda
não definitivamente julgados, a decisão a quo considerou que “não se deve admitir a
inclusão ao saldo negativo do período da estimativa cuja compensação fora não
homologada”.
Ciente da decisão de primeira instância em 03/09/2014, conforme documento de fl. 470,
e com ela inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário em 18/09/2014
(registro de recepção à fl. 472, razões de recurso às fls. 474/482), mediante o qual
oferece, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
A recorrente afirma que as estimativas de maio, agosto, outubro e novembro de 2002
teriam sido extintas por compensação em outros processos administrativos, conforme
abaixo:
· Mai/2002: processo 13502.000067/200213 R$ 13.856,61
· Ago/2002: processo 13502.000569/200236 R$ 157.636,38
· Out/2002: processo 13502.000569/200236 R$ 103.151,02
· Nov/2002: processo 13502.000617/200296 R$ 201.610,52
A recorrente esclarece que os três processos acima referidos se encontram pendentes de
decisão final administrativa. Por sua ótica, eventual decisão desfavorável implicará a
exigência dos débitos indevidamente compensados naquele processo. Sua
desconsideração nestes autos, portanto, seria exigência em duplicidade.
A interessada conclui com o pedido de reforma do acórdão recorrido para que seja
integralmente reconhecido o crédito pleiteado, homologando-se todas as compensações
vinculadas.
É o Relatório.
A 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, através da Resolução do CARF n.
1301000.361 – (e-fls. 556 e ss), determinou o sobrestamento destes autos e solicitou à Unidade
de Origem que lá aguardassem a decisão definitiva na instância administrativa dos processos no
13502.000067/200213, no 13502.000569/200236 e no 13502.000617/200296, nos seguintes
termos:
Do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições de julgamento,
pelas razões que passo a expor.
Trata o presente processo de declaração de compensação na qual os alegados créditos
correspondem a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2002. Desde a
análise inicial, o direito creditório foi apenas parcialmente reconhecido, diante de
estimativas mensais cuja quitação por compensação foi não homologada. Após a
decisão de primeira instância, o litígio se resume aos seguintes valores de estimativas
mensais de IRPJ.
a) Mai/2002: processo 13502.000067/200213 R$ 13.856,61
b) Ago/2002: processo 13502.000569/200236 R$ 157.636,38
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.105 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000356/2003-95

c) Out/2002: processo 13502.000569/200236 R$ 103.151,02
d) Nov/2002: processo 13502.000617/200296 R$ 201.610,52
Pesquisas realizadas em 27/06/2016 por este Conselheiro no sistema e-processo revela a
seguinte situação processual:
Processo no 13502.000067/200213
a. Localização: CARF/CEGAP/SEDIS, atividade “Distribuir/Sortear”.
b. O objeto do processo é pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI,
cumulado com pedidos de compensação diversos, entre eles o acima identificado como
(a). O pleito se encontra pendente de julgamento de recurso voluntário interposto contra
a decisão de primeira instância.
Processo no 13502.000569/200236
c. Localização: CARF/CEGAP/SEDIS, atividade “Preparar e Instruir Processo”.
d. O objeto do processo é pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário 2001, cumulado com pedidos de compensação diversos, entre eles os
acima identificados como (b) e (c). O pleito se encontra pendente de julgamento de
recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância.
Processo no 13502.000617/200296
e. Localização: DRFLFS/BA/SAORT/SEC, atividade “Preparar e Instruir Processo”.
f. O objeto do processo é pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI,
cumulado com pedidos de compensação diversos, entre eles o acima identificado como
(d). O pleito se encontra pendente de procedimentos operacionais pela DRF de origem,
após o julgamento de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra a
decisão de segunda instância.
Como se observa, a origem das diferenças objeto de discussão no presente processo
reside em outros processos. Por certo que, no mérito, a decisão que se há de proferir
aqui depende fundamentalmente do que vier a ser decidido lá. Se, por hipótese, vier a
ser decidido nos outros processos pela homologação da compensação de estimativas
mensais de IRPJ do ano-calendário 2003, isso implicará diretamente o aproveitamento
dessas estimativas no cálculo do resultado anual. Caso, na hipótese contrária, lá vier a
ser decidida a não homologação das compensações, a decisão aqui deverá ser pelo não
aproveitamento das estimativas não quitadas.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
1. Os autos deste processo sejam encaminhados à Unidade Preparadora, para que lá
aguardem a decisão definitiva na instância administrativa dos processos no
13502.000067/200213, no 13502.000569/200236 e no 13502.000617/200296.
2. A Unidade Preparadora faça acostar aos presentes autos cópia das decisões
definitivas na instância administrativa dos processos no 13502.000067/200213, no
13502.000569/200236 e no 13502.000617/200296.
3. A Unidade Preparadora se manifeste, conclusivamente, acerca da extinção, ou não,
das estimativas mensais de IRPJ dos meses de maio, agosto, outubro e novembro do
ano-calendário 2002, nos valores respectivos de R$ 13.856,61, R$ 157.636,38, R$
103.151,02 e R$ 201.610,52.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.105 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000356/2003-95

Concluída a diligência, deve ser dada ciência à recorrente do relatório conclusivo,
concedendo-lhe prazo adequado para se manifestar nos autos, caso assim deseje.
Após, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento do feito.
A Unidade de Origem respondeu, através do Despacho de Diligência ao CARF –
EQAUD IRPJCSLL 8RF n. 20.908/2021 (e-fl. 866 e ss), em que sugere o deferimento parcial do
valor do direito creditório apurado na Declaração de Ajuste IRPJ (retificadora) do exercício
2003, ano-calendário 2002, no valor de R$ 1.409.723,28, pois: “28.5. Os valores das
compensações não homologadas ou homologadas parcialmente, objeto dos PAF relacionados no
quadro do item “28.3.”, podem ser considerados para compor o Saldo Negativo IRPJ do AC
2002, tendo em vista que o PARECER NORMATIVO COSIT/RFB no. 02, de 03 de dezembro
de 2018 determina que, em caso de não homologação ou homologação parcial das compensações
de Estimativas para compor o Saldo Negativo, os débitos serão cobrados no âmbito dos
respectivos processos.”. Aduz, em resumo:
(...)
22. Em resumo, a DRF/CAMAÇARI deferiu parcialmente o direito creditório no valor
de R$ 917.769,87 de um total requerido no valor de R$ 1.424.064,17.
23. Por sua vez, a DRJ/JFA reconheceu um direito creditório adicional no valor de R$
16.773,86. Esse valor adicional advém de a DRJ/JFA ter acatado a alegação da
interessada de que teria recolhido em DARF o valor compensado como Estimativa em
dezembro de 2002.
24. Neste contexto, temos que o crédito incontroverso deferido até o presente momento
é no montante de R$ 934.543,73.
(...)
28.2. A princípio o valor das Estimativas do IRPJ Mensal (compensado em processo +
valor recolhido em DARF) recolhido em 2002 é no montante de R$ 2.247.976,13.
28.3. Falta agora verificar se os créditos vinculados aos PAF utilizados nas
compensações, em pauta, foram homologados parcial ou totalmente, ou não foram
homologados. O quadro abaixo destacado demonstra a situação atual desses processos.

(...)
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.105 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000356/2003-95

28.5. Os valores das compensações não homologadas ou homologadas parcialmente,
objeto dos PAF relacionados no quadro do item “28.3.”, podem ser considerados para
compor o Saldo Negativo IRPJ do AC 2002, tendo em vista que o PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB no. 02, de 03 de dezembro de 2018 determina que, em caso
de não homologação ou homologação parcial das compensações de Estimativas para
compor o Saldo Negativo, os débitos serão cobrados no âmbito dos respectivos
processos.
29. Em conclusão, o NOVO valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2002, será agora
apurado (conforme FICHA 12A) da seguinte forma:

RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELO CARF
30. Os autos deste processo devem ser encaminhados à Unidade de Origem para que lá
aguardem a decisão definitiva na instância administrativa dos processos
13502.000067/2002-13; 13502.000569/2002-36 e 13502.000617/2002-96.
30.1. Resposta 1 => Como se viu anteriormente, os débitos compensados no âmbito do
PAF no. 13502.000067/2002-13, que não foram homologados, foram objeto de
PEDIDO DE DESISTÊNCIA do contribuinte já que o mesmo ingressou com pedido de
parcelamento destes débitos. Por esse motivo o processo foi arquivado.
30.2. Resposta 2 => Os débitos compensados no âmbito do PAF no.
13402.000569/2002-36, que não foram homologados pela DRF de Origem nem pela 1a.
Instância administrativa, atualmente estão em julgamento no CARF, desde 19/04/2011.
30.3. Resposta 3 => Os débitos compensados no âmbito do PAF no.
13502.000617/2002-96, que não foram homologados pela DRF de Origem nem pela 1a.
Instância administrativa, foram encerrados com os débitos extintos por compensação,
sem saldo devedor e sem saldo credor. Dessa forma, o PAF foi arquivado.
31. A unidade preparadora faça acostar aos presentes autos cópia das decisões
definitivas
na
instância
administrativa
dos
PAF
13502.000067/2002-36,
13502.000569/2002-36 e 13502.000617/2002-96.
31.1. Resposta => Nos termos do Parecer COSIT/RFB no. 02, de 03/12/2018, e tendo
em vista as novas informações agora fornecidas no âmbito deste Despacho de
Diligência, considero, s.m.j., essa providência desnecessária.
32. A unidade preparadora se manifeste, conclusivamente, acerca da extinção, ou não,
das Estimativas Mensais de IRPJ de maio, agosto, outubro e novembro do ano-
calendário 2002, nos valores respectivos de R$ 13.856,61, R$ 157.636,38, R$
103.151,02 e R$ 201.610,52.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.105 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000356/2003-95

32.1. Resposta => Tendo em vista o que foi informado no item “28.3” deste Despacho
de Diligência e considerando o Parecer COSIT/RFB no. 02, de 03/12/2018, considero
atendido esse quesito do CARF.
CONCLUSÃO
33. Pelo exposto e considerando tudo que consta nos autos, concluo que deve ser
deferido parcialmente o valor do direito creditório apurado na Declaração de Ajuste
IRPJ (retificadora) do exercício 2003, ano-calendário 2002, no valor de R$
1.409.723,28 (um milhão, quatrocentos e nove mil, setecentos e vinte e três reais e vinte
e oito centavos) e homologadas as compensações vinculadas até o limite do crédito
deferido.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo do DCOMP em formulário, declarada em 31/03/2003,
com objetivo de declarar compensação de débitos com crédito proveniente de Saldo Negativo de
IRPJ apurado no exercício 2003, ano-calendário 2002, valor original requerido: R$ 1.424.064,17.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Parecer
SARAC/DRF/CCI n. 049/2007 (folhas 320 a 327) aprovado pelo Despacho Decisório DRF/CCI
no. 0211/2007, de 22/06/2007 (folhas 333 e 334), exarado pela DRF/CAMAÇARI/BA, o qual
homologou parcialmente as compensações declaradas pelo contribuinte.
Considerando que as estimativas dos meses de maio, agosto, outubro e novembro
de 2002, também objeto de compensações em formulário e não homologadas (litígios que
compõem os processos administrativos nos 13.502.000067/2002-13, 13502.000569/2002-36 e
13.502000617/2002-96, não definitivamente julgados na data da decisão de primeira instância), a
DRJ de Juiz de Fora analisou a Manifestação de Inconformidade e, mediante o Acórdão n.
09.53.629, de 13/08/2014 (folhas 457 a 464 destes autos) deferiu parcialmente a manifestação. O
provimento parcial foi devido ao reconhecimento do pagamento da estimativa mensal
correspondente ao mês de dezembro de 2002, no valor original de R$ 16.773,86.
Esta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, através da Resolução do CARF n.
1301000.361 (e-fls. 556 e ss), determinou o sobrestamento destes autos e solicitou à Unidade de
Origem que lá aguardassem a decisão definitiva na instância administrativa dos processos no
13502.000067/200213, no 13502.000569/200236 e no 13502.000617/200296.
Em 31/08/2021 a Unidade de Origem devolveu os autos ao CARFu, através do
Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD IRPJCSLL 8a RF n. 20.908/2021 (e-fl. 866 e ss),
em que sugere o deferimento parcial do valor do direito creditório apurado na Declaração de
Ajuste IRPJ (retificadora) do exercício 2003, ano-calendário 2002, no valor de R$ 1.409.723,28,
com base no disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no. 02, de 03 de dezembro de 2018:
“
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.105 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000356/2003-95

(...)
28.5. Os valores das compensações não homologadas ou homologadas parcialmente,
objeto dos PAF relacionados no quadro do item “28.3.”, podem ser considerados para
compor o Saldo Negativo IRPJ do AC 2002, tendo em vista que o PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB no. 02, de 03 de dezembro de 2018 determina que, em caso
de não homologação ou homologação parcial das compensações de Estimativas para
compor o Saldo Negativo, os débitos serão cobrados no âmbito dos respectivos
processos.”.
A homologação parcial da compensação teve como fundamento a falta de
comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no PER/DCOMP, relativas às
estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior, conforme demonstrado no
Despacho Decisório. Assim, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo
Para que o sujeito passivo postule a restituição ou a compensação de tributos, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, decorrente de crédito tributário por ele
comprovadamente extinto e, portanto, hábil a fazer parte da composição de créditos formadores
do saldo negativo pleiteado como crédito na DCOMP.
Por outro lado, sabe-se que o parcelamento de débitos não constitui modalidade
de extinção do crédito tributário, e sim de suspensão, nos termos dos arts. 151 e 156 do CTN,
adiante transcritos:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp no 104, de 10.01.2001)

(...)

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)”
Deve-se considerar também o que dispõem as Súmulas no 177 e 52 do CARF
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
(...)
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.105 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000356/2003-95

As PERDCOM em que se compensou os débitos referentes às estimativas dos
meses de maio, agosto, outubro e novembro de 2002, objeto de compensações em formulário e
não homologadas (litígios que compõem os processos administrativos nos 13.502.000067/2002-
13, 13502.000569/2002-36 e 13.502000617/2002-96) foram entregues em 28/06/2002,
30/09/2002 e 29/11/2002, (e-fl. 885):

De consulta ao site do CARF resulta a informação que o litígio no processo
13502.000569/2002-36 (estimativas dos meses de agosto e outubro de 2002) foi julgado em 13
de setembro de 2021, através do Acórdão n. 1401-005.844 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara
/ 1a Turma Ordinária. Aquela Turma negou provimento ao recurso voluntário por falta de “prova
das parcelas de IRRF e de estimativas mensais que componham o alegado saldo negativo de
IRPJ AC 2001”.

Desta forma, não houve declaração de dívida para os débitos referentes às
estimativas dos meses de maio, agosto, outubro e novembro de 2002, conforme prescrito no § 6o
do art 74 da Lei n. 9430/96 e de acordo com a Súmula CARF no 52:
Art. 74
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Logo, se não há a declaração dos débitos das estimativas, não se deve aplicar o
disposto na Súmula 177 do CARF.
Diferente do que sugere o Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD
IRPJCSLL 8a RF n. 20.908/2021 (e-fl. 866 e ss), tal entendimento está em consonância com o
Parecer Normativo COSIT/RFB no. 02, de 03 de dezembro de 2018. Isto porque o próprio
Parecer prescreve que somente se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois (neste caso) em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. E para que haja esta integração, deve haver
a compensação via PERDCOMP com efeito de confissão de dívida. Neste sentido a ementa do
Parecer:
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.105 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000356/2003-95

(...)
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Complementa o Parecer Normativo COSIT/RFB no. 02, de 03 de dezembro de
2018 que :
(...)
8.3. Portanto, ratifica-se o entendimento contido no item 16.1 da SCI Cosit no 18, de
2006, para os débitos de estimativa em aberto: "os débitos de estimativas declaradas em
DCTF devem ser utilizados para fins de cálculo e cobrança da multa isolada pela falta
de pagamento e não devem ser encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da
União".
Para fins de esclarecimento, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que a unidade de origem informe:
a) Em relação ao processo administrativos no 13.502.000067/2002-13, informar
se e quando o parcelamento foi quitado;
b) Em relação ao processo administrativo no 13502.000569/2002-36, informar se
e quando os débitos compensados foram homologados, ante a decisão final
correspondente.
Concluída a diligência, deverá ser dada ciência de seu conteúdo à interessada,
ofertando-lhe prazo regulamentar de 30 (trinta) dias para, se assim desejar, se pronunciar nos
autos.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 925
DF CARF MF
Original